Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-14.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003668-14.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.866.494/0001-69 (EMBARGANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO ERRÔNEA DO RESULTADO DO JULGAMENTO NA EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento.

No caso, apesar de constar o desprovimento do Recurso de Apelação no dispositivo do voto, há erro de digitação indicando que o recurso foi conhecido e provido na ementa do Acórdão.

Recurso provido para erro material, sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Embargante: CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA

Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carolina Mineradora e Transportadora, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 1003668-14.2016.811.0003, que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a Embargante afirma que há erro material no acórdão de ID. 104338975, uma vez que apesar de constar o desprovimento do Recurso de Apelação no dispositivo do voto do Relator, há erro de digitação indicando que o recurso foi conhecido e provido na ementa do Acórdão.

Por essas razões, pugna seja sanado o erro material/contradição apontado.

Desnecessária a manifestação do embargado, tendo em vista a ausência de efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conquanto não intitulada como embargos de declaração, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, recebo e conheço a petição de ID. 105236993 como embargos declaratórios, já que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consoante relatado anteriormente, os presentes aclaratórios visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
.
1003668-14.2016.811.0003, que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Analisando o acórdão atacado, constato que há informação equivocada no julgado, qual seja, a consignação errônea do resultado do julgamento na ementa do acórdão, constando “Recurso Conhecido e Provido”, enquanto o dispositivo do voto do relator indica “CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Portanto, há de se acolher os aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, passando a constar na ementa do acórdão o seguinte teor:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ALIENAÇÃO DE PARTE DE VIA PÚBLICA – AQUISIÇÃO POR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEIS LINDEIROS – LEI MUNICIPAL Nº 6.145/10 - ATO IMPROBO – PREJUÍZO AO ERÁRIO (ART. 10 DA lei nº 8.249/92) – NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alienação de bem imóvel pertencente ao município, de natureza de bem de uso (trecho de rua), por meio de processo legislativo próprio, com observância dos pressupostos indispensáveis, e sem prejuízo à acessibilidade da população as quadras do local, não importa em atos de improbidade administrativa.

2.
Recurso conhecido e desprovido
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022